Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-52.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C INDENIZAÇÃO. TRÊS RECURSOS DA MESMA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUSPEIÇÃO DO JUIZ. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. NÃO OBSERVADO. PARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. POSTURA TEMERÁRIA. CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. TITULAR REGISTRADO NA MATRÍCULA. NULIDADE DO REGISTRO. AÇÃO PRÓPRIA. COPROPRIEDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. Trata-se de apelação em face da sentença que, em ação de arbitramento de aluguel c/c indenização, julgou improcedentes os pedidos.
2. A interposição de três recursos subsequentes contra a mesma sentença acarreta a impossibilidade de conhecimento dos últimos apelos, tendo em vista a preclusão consumativa.
3. A suspeição do magistrado deve ser alegada em petição direcionada ao próprio juiz, indicando o fundamento da recusa e os documentos e rol de testemunhas que entender pertinentes (art. 146, CPC). Os autos somente serão remetidos à instância superior no caso de não reconhecimento da suspeição (§ 1o). Preliminar não conhecida.
4. No caso, não se vislumbra qualquer elemento concreto a evidenciar a alegada parcialidade do Juízo, o qual fundamentou adequadamente o seu entendimento, com base nas provas produzidas pelas partes, no exercício da sua prerrogativa do livre convencimento motivado.
5. A condenação em litigância de má-fé exige a demonstração da existência do intuito ilegítimo, não se podendo impor a condenação fundada em meras presunções. É necessária, portanto, a comprovação do dolo processual da parte ou o intuito de prejudicar a parte contrária.
6. Na hipótese, revela-se flagrante a postura temerária do autor/apelante – conduta elencada no inciso V do art. 80 supratranscrito –, tendo em vista os ofensivos ataques direcionados ao Juízo sentenciante e aos servidores desta Corte de Justiça, devendo ser repreendida pela aplicação da multa por litigância de má-fé.
7. De acordo com os artigos 1.227, 1.245 e 1.247 do Código Civil, será considerado o legítimo proprietário do bem aquele que consta no título submetido ao Registro de Imóveis, podendo o interessado reclamar a sua retificação ou anulação; a qualidade de dono do imóvel somente será afastada em caso de decretação da invalidade, com o consequente cancelamento do registro, por meio de ação própria.
8. Ausente comprovação acerca da copropriedade do bem, incabível o arbitramento de aluguel e a consequente indenização.
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.